Tribunal: TJPA
Processo: 0808783-54.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808783-54.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE QUE O PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVADA PROVOCARIA UMA AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA LIDE APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO
.
OMISSÃO. VERÍDICA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA QUE NÃO
SE TRATA DE ADITAMENTO OU ALTERAÇÃO DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 329, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, MANTENDO A DECISÃO EMBARGADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I-
Na ação principal (Ação de Indenização por
Danos Materiais, Morais e estéticos decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, a autora requereu como um de seus pedidos, que a ré, ora embargante fosse condenada a custear seu tratamento médico, de modo que o requerimento acerca do custeio da cirurgia aqui ora discutida, fazendo parte de tal tratamento, tal qual já explanado na decisão ora embargada, não implica em qualquer ampliação objetiva da lide. II- Conheço do recurso e dou-lhe provimento, apenas para sanar a omissão apontada, mantendo em todos os termos a decisão ora embargada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A
, em face de Acórdão que deu provimento aos embargos por ele opostos, para sanar a omissão apontada, porém manteve a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo

embargante em face de

GEANE CERQUEIRA DE SOUSA
, manteve a decisão do Juízo Singular, para que a agravante proceda ao depósito da quantia de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais)
, para custear tratamento cirúrgico da embargada
.

Alega o embargante ao opor novamente embargos de declaração, que esta magistrada não enfrentou todas as omissões apontadas, faltando se manifestar acerca da alegação de que o pedido formulado pela agravada provocaria uma ampliação objetiva da lide após o oferecimento da contestação, sem que a embargante concordasse, o que violaria o art. 329, II, do CPC.

Sustenta que a decisão ora embargada nada se manifesta a respeito do tema, o que se mostra necessário com fins de interposição de eventual recurs
o especial a teor do
entendimento consolidado no enunciado n. 211, da Súmula do STJ.

Desse modo, requer que seja dado provimento aos presentes embargos, sanando
a omiss
ão

apontada,
integralizando
-
a

para

dar provimento ao agravo de instrumento interposto
,

reformando
-
se a decisão recorrida,

observadas as formalidades legais.
Caso

se

entenda

pela

neg
ativa

de

provimento

aos

embargos

de
declaração, o que não se acredita, requer
-
se a integralização do julgado com a análise do
argumento suscitado

–

ampliação objetiva da lide

-
, permitindo a eventual interposição
de recurso

especial

em razão do preenchimento do requisito da causa decidida
.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante a existência de omissão na decisão embargada, na medida em que não houve manifestação acerca da alegação de que o pedido formulado pela agravada provocaria uma ampliação objetiva da lide após o oferecimento da contestação, sem que a embargante concordasse, o que violaria o art. 329, II, do CPC.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, dispõe que os Embargos Declaratórios somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, ou corrigir erro material constante do ato jurisdicional apontado.

Analisando as decisões prolatadas por esta magistrada, em especial o acórdão recorrido, verifico que há de fato, a omissão ora apontada, porém esta não é capaz de reformar a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Vejamos:

Na ação principal (Ação de Indenização por
Danos Materiais, Morais e estéticos decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, a autora requereu como um de seus pedidos, que a ré, ora embargante fosse condenada a custear seu tratamento médico, de modo que o requerimento acerca do custeio da cirurgia aqui ora discutida, fazendo parte de tal tratamento, tal qual já explanado na decisão ora embargada, não implica em qualquer ampliação objetiva da lide.

Desse modo, entendo não se tratar de aditamento ou alteração de pedido ou causa de pedir.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, apenas para sanar a omissão apontada, mantendo em todos os termos a decisão ora embargada.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/02/2023